Tribunal: TJMT
Processo: 1021306-82.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021306-82.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GEAN DIEGO MEISTER - CPF: 944.142.621-00 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso no:
1021306-82.2024.8.11.0002.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE-MT
.

Embargante(s):
GEAN DIEGO MEISTER

Embargado:
BANCO INTER S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
02 a 05/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE REJEITOU EMBARGOS DECLARATÓRIOS ANTERIORMENTE OPOSTOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA APLICADA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Gean Diego Meister contra acórdão da 1a Turma Recursal do TJMT que rejeitou embargos anterior e manteve decisão que afastou a condenação por danos morais, por ausência de extratos oficiais e atualizados de restrições em nome do autor/embargante provenientes do cadastro SCPC/BOA VISTA.

A parte embargante sustenta omissão, contradição e obscuridade na decisão, alegando que os extratos apresentados, emitidos pela CDL de Várzea Grande/MT, são idôneos e que o juízo deveria ter requisitado diretamente tais informações, conforme previsto em Termo de Cooperação firmado entre o TJMT e a CDL.

O embargado apresentou contrarrazões requerendo a rejeição dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado quanto à análise dos documentos apresentados; e (ii) verificar se caberia ao juízo requisitar diretamente os extratos aos órgãos de proteção ao crédito antes de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O acórdão embargado fundamenta, de forma clara e coerente, que os extratos anexados pelo autor limitam-se aos órgãos SPC e Serasa, não abrangendo o SCPC/BOA VISTA, razão pela qual foi afastada a configuração de danos morais.

A jurisprudência do STF reafirma que os embargos declaratórios não constituem meio para reexame do mérito (MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, 2a Turma, j. 16.12.2016).

Deliberação da 1a Turma Recursal do TJMT firmou entendimento de que cabe ao autor apresentar extratos oficiais e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/Serasa e SCPC/BOA VISTA), revogando conduta anterior de diligência ex officio pelos magistrados.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, sendo ônus seu demonstrar a inexistência de anotações anteriores e a singularidade da negativação discutida.

A apresentação apenas parcial dos documentos, aliada à tentativa de reabrir discussão sobre o mérito da demanda, caracteriza uso protelatório dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo inadmissíveis quando não evidenciado qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Compete exclusivamente ao autor o ônus de juntar aos autos extratos oficiais e atualizados de todos os cadastros de proteção ao crédito, incluindo o SCPC/BOA VISTA, para a configuração de dano moral indenizável.

A tentativa de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração autoriza a imposição de multa por caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2o e 373, I; Lei no 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, 2a Turma, j. 16.12.2016; STJ, REsp no 2.105.270/SP; TJSP, Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Gean Diego Meister
contra acórdão proferido por este órgão colegiado que, à unanimidade,
conheceu e rejeitou os embargos anteriormente opostos pelo autor/embargante, mantendo o julgado que
afastou a condenação a título de danos morais, diante da inexistência, nos autos, de extratos de restrições provenientes do cadastro SCPC/BOA VISTA.

Irresignado, o embargante opõe embargos de declaração, com fundamento em alegada omissão, obscuridade e contradição presentes no acórdão embargado.
Sustenta que os extratos de negativações anexados aos autos (SERASA e SPC) são documentos idôneos, uma vez que foram emitidos pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Várzea Grande/MT, acrescentando, ainda, que somente possui acesso aos referidos extratos apresentados no presente feito.

Aduz, ainda, que caberia ao juízo, antes de indeferir o pleito de indenização por danos morais, solicitar as informações pertinentes diretamente aos órgãos competentes, conforme previsto no Termo de Cooperação firmado pelo TJMT e a Câmara de Dirigentes Lojistas.

O embargado apresentou contrarrazões no ID 284129863, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

“(...)

No presente caso,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

(...)

Desse modo,
foi dado parcial provimento ao recurso interposto pelo reclamado para afastar a condenação por danos morais, em razão da inexistência nos autos de extratos de restrições (SCPC/BOA VISTA), que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração
.

Ademais, vê-se que o embargante/autor realizou consulta junto aos órgãos Serasa Experian/SPC, conforme extratos de negativações anexados nos autos (IDs 254907189/ 254907191). (destaquei)

(...)”.

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que o embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita
.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei).

Consigno, por oportuno, que este magistrado realizava consulta ao banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito disponibilizado aos magistrados. Contudo, em
30/09/2024
, os membros da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso deliberaram pela edição de Conclusões,
firmando o entendimento de que cabe ao autor apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), a fim de verificar a existência de registros anteriores e/ou posteriores aos discutidos nos autos
.

Diante disso,
revi meu posicionamento e passei a adotar o entendimento consignado na decisão embargada
.

Inclusive,
ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado
:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Importa salientar que, embora os extratos anexados nos autos (IDs 254907189/254907191) sejam considerados idôneos, eis que emitidos pela CDL de Várzea Grande/MT, observa-se que se limitam às consultas realizadas exclusivamente junto aos órgãos
SPC e Serasa Experian
.

Destaca-se que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência ou não de negativações em nome da parte interessada, uma vez que tais informações refletem a contumácia, ou não, em situações de inadimplemento.

Nesse contexto, compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Em que pese as alegações do embargante de que inexistem anotações anteriores à discutida nos autos,
deixou de produzir tais provas,
cujo ônus lhe cabia
.

Assim,
considerando que os embargos de declaração apresentados pelo embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos
.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

Por fim, diante do nítido caráter protelatório, condeno o embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025